Tribunal: TJDFT
Processo: 0750538-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.

1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.

2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia esteja à disposição do juízo e não tenha sido repassada a alguma instituição conveniada.
3. Recurso conhecido e provido.